Tribunal: TJES
Processo: 5023107-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023107-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ARTHUR GOMES CALAES PIMENTEL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. CDC APLICÁVEL PARA DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de extravio de bagagem em voo internacional.

2. Passageiro adquiriu passagens aéreas para voar o trecho Vitória - Guarulhos - Santiago - Auckland - Sydney – Adelaide, contudo, sua bagagem foi extraviada e posteriormente encontrada após 37 dias.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a companhia aérea deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos pelos passageiros em decorrência do extravio de bagagem, considerando a aplicação da Convenção de Montreal, do Código Brasileiro de Aeronáutica e do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) se houve comprovação suficiente para justificar a indenização por danos morais e se o valor fixado a título de indenização deve ser minorado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF estabeleceu, no tema 210 da repercussão geral, que os danos materiais decorrentes de atraso ou extravio de bagagem em voos internacionais devem ser regidos pelas Convenções de Varsóvia e Montreal. No entanto, os danos morais devem ser analisados sob a ótica do CDC, não havendo o que se falar em aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica.

5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva pelo extravio da bagagem, nos termos do art. 14 do CDC, estando presente o nexo causal entre o serviço defeituoso e os prejuízos experimentados pelo consumidor.

6. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória e pedagógica da indenização, considerando a extensão dos danos sofridos e o padrão da jurisprudência nacional, considerando que o requerente ficou mais de um mês sem a sua bagagem, fato incontroverso nos autos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por extravio de bagagem em transporte aéreo. 2. A indenização por danos morais decorrentes do extravio de bagagem deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme as circunstâncias do caso concreto.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5023107-44.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: ARTHUR GOMES CALAES PIMENTEL

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. CDC APLICÁVEL PARA DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de extravio de bagagem em voo internacional.

2. Passageiro adquiriu passagens aéreas para voar o trecho Vitória - Guarulhos - Santiago - Auckland - Sydney – Adelaide, contudo, sua bagagem foi extraviada e posteriormente encontrada após 37 dias.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a companhia aérea deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos pelos passageiros em decorrência do extravio de bagagem, considerando a aplicação da Convenção de Montreal, do Código Brasileiro de Aeronáutica e do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) se houve comprovação suficiente para justificar a indenização por danos morais e se o valor fixado a título de indenização deve ser minorado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF estabeleceu, no tema 210 da repercussão geral, que os danos materiais decorrentes de atraso ou extravio de bagagem em voos internacionais devem ser regidos pelas Convenções de Varsóvia e Montreal. No entanto, os danos morais devem ser analisados sob a ótica do CDC, não havendo o que se falar em aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica.

5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva pelo extravio da bagagem, nos termos do art. 14 do CDC, estando presente o nexo causal entre o serviço defeituoso e os prejuízos experimentados pelo consumidor.

6. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória e pedagógica da indenização, considerando a extensão dos danos sofridos e o padrão da jurisprudência nacional, considerando que o requerente ficou mais de um mês sem a sua bagagem, fato incontroverso nos autos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por extravio de bagagem em transporte aéreo. 2. A indenização por danos morais decorrentes do extravio de bagagem deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme as circunstâncias do caso concreto.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
ARTHUR GOMES CALAES PIMENTEL
em face da
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
na qual a parte autora narra, brevemente, que, em 17/07/2022, embarcou com destino a Adelaide, Austrália, em um voo da Latam. Ao chegar a Sydney, no dia 19, sua mala não apareceu, o que quase resultou na perda do voo de conexão.

Afirma que, sem a bagagem — que continha roupas, calçados e medicamentos essenciais para o tratamento de hipotireoidismo —, permaneceu sem a medicação por uma semana, até conseguir uma consulta médica. Bem como, necessitou adquirir novamente os itens, tendo a mala sido entregue apenas 37 dias depois, já no Brasil.

Assim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 16584454):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por ARTHUR GOMES CALAES PIMENTEL, para, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, CONDENAR a ré TAM LINHAS AEREAS S/A. (LATAM AIRLINES BRASIL):

I) ao pagamento do valor de R$ 5.571,38 (cinco mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos) referente aos danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA desde a data do evento danoso (19/07/2022) e incidir juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), conforme Lei no 14.905/2024;

II) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA e incidir juros de mora (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16584458). Em suas razões recursais, sustentou que a sentença merece reforma. Defendeu, ainda, que, caso seja mantida a condenação, devem ser observadas as disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica. Pugnou pelo afastamento dos danos morais, ante a inexistência de falha na prestação dos serviços, e, subsidiariamente, pela redução do montante fixado na origem.

O autor apresentou contrarrazões no ID 16584461, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Resta incontroversa nos autos a ocorrência do extravio da bagagem da parte autora em viagem/voo operado pela parte ré.

A controvérsia devolvida a este órgão julgador cinge-se à análise:

(i)
Da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA);

(ii)
Da configuração do dever de indenizar por danos morais e materiais em decorrência do extravio de bagagem do autor/apelante durante viagem aérea; e

(iii)
Do valor fixado a título de danos morais e da extensão do reconhecimento dos danos materiais.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo extravio da bagagem despachada, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a relação de consumo caracterizada, o dano e o nexo de causalidade. Tal entendimento está em perfeita consonância com o fixado pelo C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1.973. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC/1.973. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E CONVENÇÃO DE VARSÓRIA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. DANO MORAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do artigo 535 do CPC/1.973 quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Não há ofensa ao arts. 165 e 458, II, do CPC/1.973, pois a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas que lhes foram submetidas. O teor do acórdão recorrido resulta do exercício lógico, ficando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor. 4. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ausência de abalo moral demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 874427 SP 2016/0053828-2, Relator.: Ministro Nome, Data de Julgamento: 04/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o entendimento do STF, afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC. Precedente: AgInt no REsp n. 1.944.528/SP, relator Ministro Nome, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.2. No caso dos autos, a discussão cinge-se unicamente a compensação por dano moral. Assim, tendo em vista que o extravio da bagagem ocorreu em maio de 2017, e a ação respectiva foi ajuizada em janeiro de 2020, deve ser afastada a prescrição para compensar o dano moral decorrente, já que não ultrapassado o quinquênio entre a lesão e o ajuizamento da respectiva ação, a teor do previsto no art. 27 do CDC.3. Inaplicabilidade da Súmula n. 126/STF porquanto a questão constitucional foi devida impugnada em recurso extraordinário. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2264755 SP 2022/0388648-8, Relator.: Ministro Nome, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

Os danos morais restaram caracterizados. Estes decorrem da total privação de objetos básicos de vestuário e higiene durante viagem internacional, o que de forma alguma pode ser caracterizado como mero aborrecimento, sendo causa de profundo constrangimento e até humilhação.

No caso em apreço, o recorrido ficou 37 dias sem os seus pertences em outro país, configurando grave falha na prestação de serviços da recorrente.

Ademais, encontra-se pacificado no TJES o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, o dano moral é presumido (
in re ipsa
) e não depende de prova para sua caracterização. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005210-29.2021.8.08.0024 APTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APDO: WILLIAM MUINHOS DE SOUZA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA.
DANO MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO DE INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90.Precedentes do STJ. 2. Na esteira da jurisprudência, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. Precedentes do TJES. 3. Cuidando-se de indenização por danos morais e materiais, decorrente de relação contratual de transporte aéreo de passageiros e bagagens, devem ter termo de incidência para a correção monetária e juros moratórios: a data da sentença e a data da citação; a data do efetivo prejuízo e da data da citação, respectivamente. 4. Corrigidos, de ofício, os termos de correção monetária da condenação por danos materiais, para a data do efetivo prejuízo; bem como dos juros moratórios em relação à indenização por dano moral, para a data da citação. 5. Recurso Desprovido. Honorários advocatícios majorados em percentual máximo permitido na instância primeva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (APELAÇÃO CÍVEL nº 0005210-29.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/03/2024).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA
. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. 4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 0001100-77.2019.8.08.0049, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/11/2023).

Quanto à indenização, mantém-se o valor arbitrado em primeira instância, de R$ 10.000,00, que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não produzindo enriquecimento sem causa ao ofendido nem punição exagerada à ofensora, que se trata de uma sólida empresa de transporte aéreo.

A indenização deve levar em consideração a sua intensidade e ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

O recorrido comprovou que permaneceu 37 dias em um país estrangeiro sem seus pertences. Tal circunstância, ainda que possa ser comum na aviação, extrapola o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor.

Considera-se, ainda, na fixação do valor indenizatório, o duplo propósito da condenação (reparatório e pedagógico), a fim de que fatos como os narrados nestes autos não tornem a ocorrer. Não é demais rememorar que, segundo o disposto no Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: "a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório", o que não vislumbro nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte requerida/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)